Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-08.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702488-08.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BOTIER FREITAS DE CARVALHO, PRISCILA BOTIER FREITAS DE CARVALHO, JOAO MARCONDES VIEIRA, WELLYNGTON DE CARVALHO VIEIRA APELADO: JOAO MARCONDES VIEIRA, WELLYNGTON DE CARVALHO VIEIRA, PRISCILA BOTIER FREITAS DE CARVALHO, FABIO BOTIER FREITAS DE CARVALHO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação A fim de evitar futura nulidade processual, intimem-se os apelados João Marcondes Vieira e Wellyngton de Carvalho Vieira para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação colacionado ao ID 79962208. No mesmo prazo, manifestem-se os recorrentes sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator